Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTO. HERDEIROS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A discussão, na via judicial, sobre a comprovação do nexo causal entre o acidente e a morte ou, ainda, sobre o inadimplemento do pagamento do seguro implica em comportamento contraditório da seguradora, se já foi reconhecido o direito dos demais herdeiros da vítima ao recebimento de indenização pelo seguro DPVAT na esfera administrativa.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial repetitivo, firmou o entendimento consubstanciado no verbete de número 580, da sua Súmula de Jurisprudência, com a seguinte tese: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. 2.1 No caso de pagamento de complemento para um dos herdeiros em razão do equívoco na análise dos documentos apresentados, o fato gerador da obrigação permanece o mesmo: o acidente de trânsito. Assim, não há razão para a inaplicabilidade do enunciado sumulado em tema, devendo a correção monetária sobre o complemento ser aplicada desde o evento danoso.
3. Recurso conhecido e não provido.